Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-59.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Justiça Gratuita ao Autor. Indícios dos autos, somados à falta de comprovação de insuficiência de recursos, desabonam o deferimento dos benefícios ao Autor. Justiça Gratuita à Corré. Impossibilidade de presunção de insuficiência de recursos para a pessoa jurídica, que deixou de comprovar qualquer espécie de dificuldade financeira na hipótese dos autos. Devolução, em

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Justiça Gratuita ao Autor. Indícios dos autos, somados à falta de comprovação de insuficiência de recursos, desabonam o deferimento dos benefícios ao Autor. Justiça Gratuita à Corré. Impossibilidade de presunção de insuficiência de recursos para a pessoa jurídica, que deixou de comprovar qualquer espécie de dificuldade financeira na hipótese dos autos. Devolução, em dobro, dos valores cobrados pelo Autor. Se houve pagamentos já efetuados pela Corré, não foram feitos ao Autor, conforme bem salientou a r. sentença prolatada e, de qualquer forma, não há prova de má-fé na cobrança, indispensável para aplicação do art. 940, CC. Compensação de honorários advocatícios de sucumbência que é vedada expressamente pelo CPC. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-59.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é
apelante/apelado SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SERRANA, é apelado/apelante
NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
2
Apelação Cível - no 1000288-59.2018.8.26.0596
Apelantes/Apelados:
Corré:
SOCIEDADE
BENEFICIENTE
E
HOSPITALAR
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE SERRANA
Autor:
NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO
Interessado/Corréu:
MUNICÍPIO DE SERRANA
MM.a Juíza de Direito: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino
Gomes Cunha
Comarca de Serrana 1a Vara Judicial
Voto no 32538
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Justiça Gratuita ao
Autor. Indícios dos autos, somados à falta de comprovação de
insuficiência de recursos, desabonam o deferimento dos
benefícios ao Autor. Justiça Gratuita à Corré. Impossibilidade
de presunção de insuficiência de recursos para a pessoa
jurídica, que deixou de comprovar qualquer espécie de
dificuldade financeira na hipótese dos autos. Devolução, em
dobro, dos valores cobrados pelo Autor. Se houve pagamentos
já efetuados pela Corré, não foram feitos ao Autor, conforme
bem salientou a r. sentença prolatada e, de qualquer forma, não
há prova de má-fé na cobrança, indispensável para aplicação do
art. 940, CC. Compensação de honorários advocatícios de
sucumbência que é vedada expressamente pelo CPC.
RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação ordinária de cobrança”
(e-fls. 01/06) ajuizada por NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO contra
SOCIEDADE
BENEFICIENTE
E
HOSPITALAR
SANTA
CASA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
3
MISERICÓRDIA DE SERRANA e MUNICÍPIO DE SERRANA, julgada extinta,
sem resolução do mérito, pela r. sentença, que também julgou improcedente a
reconvenção da Corré (e-fls. 507/509), cujo relatório adoto, reconhecendo a
ilegitimidade ativa “ad causam” do Autor e condenando o mesmo, na ação
principal, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e a
Corré, na ação reconvencional, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da reconvenção.
Inconformada, a Corré interpôs recurso
de apelação (e-fls. 511/516), afirmando que faz jus aos benefícios da Justiça
Gratuita, já que não possui finalidade lucrativa e tem objetivos filantrópicos e,
no mérito, aduziu que deve o Autor ser condenado à devolução, em dobro, do
valor cobrado de forma indevida da Corré.
Igualmente
inconformado,
o
Autor
interpôs recurso de apelação (e-fls. 517/521), pleiteando os benefícios da
Justiça Gratuita e a compensação entre os valores dos honorários
advocatícios fixados a favor e contra si nas ações principal e reconvencional.
Os
recursos
foram
regularmente
processados (e-fls. 539) e, intimados, somente a Corré apresentou
contrarrazões (e-fls. 541/546), seguindo-se o recebimento dos recursos em
seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 551).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra
r. sentença que julgou extinta a ação de cobrança de serviços médico-
hospitalares ajuizada por médico contra instituição hospitalar e pessoa jurídica
de direito público interno mantenedora, por ilegitimidade ativa “ad causam”, e
também julgou improcedente a reconvenção da referida instituição hospitalar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
4
Em
primeiro
lugar,
analisam-se
os
pedidos de deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita formulados pelo
Autor e pela Corré, respectivamente, ambos destituídos de razão.
Ora, nos casos em que se pleiteia o
beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se alicerçavam,
sob o regime do Código de Processo Civil de 1973, apenas na declaração de
pobreza, único requisito exigido pela Lei no 1.060/50 (art. 4o) para concessão
do benefício, consistente em presunção iuris tantum (presunção relativa).
Entretanto, a hipótese dos autos já se encontra sob o pálio do Código de
Processo Civil de 2015 e, nesse aspecto, impende observar que vários
dispositivos da Lei no. 1.060/50 foram expressamente revogados por força do
art. 1.072, III, cuja literalidade é a seguinte:
“Art. 1.072. Revogam-se: (...)
III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17
da Lei no. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;”
A nova legislação processual, então,
regulamentou o tema dos benefícios da gratuidade judiciária expressamente
nos arts. 98 a 102.
E no que tange às pessoas naturais, vige
uma presunção de insuficiência de recursos quando alegada pela parte
requerente, que segundo interpretação sistemática da legislação, é presunção
relativa, que pode ser refutada pelo próprio magistrado, diante da constatação
de presença nos autos de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade.
Observe-se, nesse sentido, a norma do
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
5
terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Logo, a presunção relativa pode ser
refutada pela parte, e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o
pedido “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a
profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários
serão os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou
não o beneficio postulado”1, pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se
encontram os pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não
do pedido”2.
E, na hipótese dos autos, tem-se que o
Autor não somente recolheu as custas processuais iniciais (e-fls. 71), mesmo
após formular pedido de diferimento de tal pagamento na petição inicial,
desenvolvendo a profissão de médico, com renda mínima mensal de mais de
R$ 6.000,00 (e-fls. 522/523). Além disso, mesmo afirmando atravessar
momento de instabilidade financeira, não trouxe aos autos prova cabal de tal
afirmação como, por exemplo, comprovante de sua declaração de imposto
sobre a renda, o que impede que sejam deferidos os benefícios da Justiça
Gratuita.
Já no caso da Corré, tem-se que a
pessoa jurídica sem fins lucrativos, ao contrário da pessoa física, não detém
presunção “juris tantum” com a mera declaração de pobreza. Nesse sentido,
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
6
aliás, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no teor de sua
súmula, enunciado no. 481, “in verbis”:
“Súm. no. 481. Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Logo,
deve
tal
espécie
de
ente
personalizado comprovar cabalmente a situação financeira desfavorável que
faz com que não possa arcar com o pagamento dos encargos processuais
sem prejuízo de suas atividades comuns ou de sua continuidade econômica,
ainda que possua objetivos filantrópicos, sem finalidades lucrativas.
E, na hipótese dos autos, não trouxe a
Corré aos autos nenhum documento apto à comprovação de eventual
dificuldade financeira, impedindo-se, então, o deferimento dos benefícios.
Pois bem. A pretensão inicial era de
cobrança de valores devidos pela Ré em virtude de serviços médico-
hospitalares prestados a ela pelo Autor no período que medrou entre
DEZ.2012 e MAR.2015. Acontece que a r. sentença considerou que o Autor é
parte ativa ilegítima “ad causam”, porque toda a contratação de serviços deu-
se entre a Corré e terceiros, pessoa jurídica específica, e não o próprio Autor.
Pretende a Corré, por sua vez, o
acolhimento de sua pretensão reconvencional, para que o Autor seja
condenado a devolver, em dobro, os valores cobrados de forma indevida, nos
termos do art. 940, do Código Civil.
Acontece que, conforme o provimento
jurisdicional da r. sentença prolatada, e que não foi impugnado, nesse ponto,
pela Corré em suas razões recursais, o Autor não recebeu diretamente da
Corré nenhum valor, uma vez que a contratação de prestação de serviços
dava-se entre a instituição hospitalar e terceira pessoa jurídica (Serv Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
7
Serrana S/C Ltda EPP). Logo, a interpretação contrária também é válida, ou
seja, tampouco a Corré já efetuou qualquer pagamento diretamente ao Autor,
para que fosse cobrada de forma indevida por valores já pagos, como quis
fazer crer no presente recurso. Simplesmente, Autor e Corré não possuíam
relação jurídica entre si de contratação de serviços.
Ainda, tem-se que a devolução em dobro
por cobrança indevida de valores já pagos, prevista no art. 940, do Código
Civil, pressupõe prova da má-fé na cobrança, mesmo porque má-fé não
presume no direito brasileiro. E, na hipótese dos autos, não se vislumbra má-fé
do Autor, parte ilegítima na realização de tentativa de cobrança de valores que
não lhe foram repassados, relativos a prestações de serviços efetivamente
ocorrida (fato não impugnado nos autos).
Logo, não merece guarida a pretensão
recursal da Corré.
Por fim, pretende o Autor a compensação
entre os valores dos honorários advocatícios fixados tanto a seu favor como
contra si nas ações reconvencional e principal, respectivamente. Acontece que
tal pretensão é formulada contra texto expresso de lei, qual seja, o art. 85, §
14, do Código de Processo Civil, e, portanto, não merece ulteriores
deliberações sobre o tema, que, aliás, chega às raias da litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré. CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
CONDENAÇÃO de ambos os Apelantes ao recolhimento do valor das custas
recursais junto ao MM. Juízo de primeira instância, sob as penas do art. 102,
do Código de Processo Civil, inclusive inscrição do débito em Dívida Ativa
estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-59.2018.8.26.0596 -Voto no 32538
8
Berenice Marcondes Cesar
Relatora